Tribunal: STJ
Processo: 0026038-91.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883421 - PR (2025/0090229-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CANTAREIRA
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: HABITABRAS
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE CASTRO
AGRAVADO
: CASSIO FERNANDES BEVERARI
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039745
CASSIO FERNANDES BEVERARI - PR060651
DIANA CRISTINA LAUTENSCHLAGER MATHEUS - PR063998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE
ÊXITO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
".
suficiente e o recurso não abrange todos eles
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f5d525b-c240-4e20-8edd-ede6fa843e81

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f5d525b-c240-4e20-8edd-ede6fa843e81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883421 - PR (2025/0090229-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CANTAREIRA
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: HABITABRAS
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE CASTRO
AGRAVADO
: CASSIO FERNANDES BEVERARI
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039745
CASSIO FERNANDES BEVERARI - PR060651
DIANA CRISTINA LAUTENSCHLAGER MATHEUS - PR063998
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE
ÊXITO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
".
suficiente e o recurso não abrange todos eles
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CANTAREIRA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
HABITABRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão (e-STJ, fls. 250-253) proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 e incidência da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA49784396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:55
Código de Controle do Documento: 668e45a3-dd54-4418-91d9-c4b98f9b494b

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 257-260), alega-se, em síntese, que, "sendo
fato incontroverso no processo que (I) inexiste contrato e, via de consequência, não há cláusula
“ad exitum”; bem como que (II) há prova nos autos da data de juntada de nova procuração nos
autos em que se funda o alegado direito aos honorários, o recurso busca justamente o
reconhecimento de que não há necessidade de dilação probatória para decidir sobre a prescrição,
daí porque é fato que a própria interposição do recurso especial representa a impugnação ao
quanto se decidiu, sobre ser necessária dilação probatória".
Defende-se, ainda, que "a interposição do recurso com fundamento no Art. 1.022 do
CPC é justamente em razão de não ter havido análise deste ponto pelo Egrégio TJ-PR, mesmo
vício que incorreu a r. decisão monocrática, 'data maxima venia".
Aduz-se, ainda, que "houve impugnação a tal fundamento, pois o próprio recurso
nasce em torno desta questão".
Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma do STJ.
Intimados,
JOÃO
PAULO
DE
CASTRO
e
CASSIO
FERNANDES
BEVERARI apresentaram impugnação às fls. 263-269, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, não merece prosperar a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, pois, na leitura minudente do acórdão estadual, verifica-se que o eg. Tribunal distrital
manifestou-se acerca dos temas pretendidos pela parte agravante, concluindo que se faz
necessário o retornos dos autos, para a produção de provas, para aferição de cláusula de êxito em
contrato verbal.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem abordou todos os
pontos necessários à composição da lide, ofereceu conclusão conforme à prestação jurisdicional
solicitada, encontra-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o
entendimento adotado e desprovido de obscuridades ou contradições.
Salienta-se que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhem-se os seguintes
precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
(...)
2. Não constatada a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022,
inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento
foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e
suficiente, ainda que em sentido contrário a pretensão recursal.
(...)
Documento eletrônico VDA49784396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:55
Código de Controle do Documento: 668e45a3-dd54-4418-91d9-c4b98f9b494b

4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.378.786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
12/03/2019
15/03/2019

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITO
LEGAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.
(...)
2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
(...)
7. Agravo interno de fls. 720-730 não conhecido. Agravo interno de fls. 707-
717 não provido."
(AgInt no AREsp 1.270.355/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
12/03/2019
19/03/2019

Com efeito, a parte agravante defende a violação dos arts. 1.206, § 5o, II, e 687 do
Código Civil; 25, V, e 22, § 2o, da Lei 8.906/91, afirmando que a prescrição deveria ter sido
reconhecida liminarmente, pois a ação foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos,
contado da revogação do mandato.
Por sua vez, rejeitando a referida tese, o Tribunal de origem, analisando as
circunstâncias do caso, assim dirimiu a controvérsia:

"Pois bem. Destaca-se que a prestação de serviços pelo advogado assegura-
lhe o direito aos honorários pactuados, os fixados por arbitramento judicial e
os de sucumbência, devendo haver a sua fixação judicial na falta de
estipulação ou acordo. É essa, a propósito, literalidade da norma trazida pelo
artigo 22, caput e §1o, da Lei no 8.906/1994:
(...)
De outro modo, é possível que o procurador perceba a remuneração
contratada a despeito do êxito na demanda em que atuou ou de prévia
convenção sobre valores, sendo ela devida pelo seu cliente.
No tocante à prescrição, cediço que o prazo para que a pretensão de
arbitramento de honorários seja fulminada é quinquenal, na forma
estabelecida pelo artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil e no artigo 25, da
Lei no 8.906/1994 que preveem, respectivamente:
(...)
Sob esse prisma, a decisão agravada parece ter partido de premissa
equivocada ao considerar que o pedido de arbitramento judicial de honorários
estaria restrito aos sucumbenciais derivados dos autos da ação de cobrança no
0054148-15.2011.8.16.0014 e que, por isso, o lapso quinquenal teria início no
transito em julgado da sentença que os fixou.
É que, primeiro, a pretensão dos autores envolve o arbitramento de honorários
contratuais e sucumbenciais, e, segundo, há nos autos evidente controvérsia
sobre a convenção ou não de clausula de êxito. Tais circunstancias refletem
diretamente na definição do marco para contagem do prazo prescricional em
debate e precisam ser observadas.
Isso porque, se a remuneração da prestação dos serviços advocatícios não foi
condicionada ao sucesso da demanda judicial, o termo inicial da prescrição,
ao menos dos honorários contratuais, não poderia ser o transito em julgado da
sentença, mas sim a revogação tácita do mandato, havida com a juntada do
.
instrumento de procuração com a outorga de poderes a novos causídicos
Ocorre que, até o presente momento, não existem elementos suficientes para
indicar sob que termos o contrato de prestação de serviços advocatícios foi
Documento eletrônico VDA49784396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:55
Código de Controle do Documento: 668e45a3-dd54-4418-91d9-c4b98f9b494b

firmado e, por conseguinte, para proferir decisão acertada acerca da
prescrição, seja para afastá-la ou para reconhece-la.
Não por outro motivo, os agravados protestaram pela produção de prova oral
e documental, requerimento que ainda não foi apreciado pelo magistrado
singular em razão do efeito suspensivo concedido quando da interposição
deste recurso.
Nesse sentido, o mais correto, no caso, é anular a decisão no ponto que
afastou a ocorrência da prescrição, porque, a toda evidencia, pautada em
premissa equivocada e, até mesmo, para oportunizar à parte agravada uma
melhor instrução do feito.
Na hipótese, ainda é necessário investigar melhor os fatos, para, só então, ser
possível o exame de eventual prescrição, pois, com as informações até então
constantes dos autos, essa análise resta duvidosa e temerária.
Assim, imperiosa a cassação da decisão agravada, neste ponto
especificamente, para o fim de , salientar a necessidade de investigação sobre
a existência ou não de clausula ad exitum isto como premissa para o bom
julgamento da, aqui discutida, prejudicial.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso e na parte
conhecida, julgar prejudicado, cassando de ofício a decisão agravada,
especificamente no ponto que afastou a prescrição, para que seja melhor
instruído os autos principais.
É o voto."

Na leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal
concluiu que
a quo
que se faz necessário o retorno dos autos, para que haja a produção de provas, a fim de que se
analise a questão referente à prescrição, bem como a existência ou não da cláusula
em
ad exitum
contrato verbal.
Entretanto, verifica-se, a partir da leitura das razões recursais, que a parte agravante
deixou de impugnar o fundamento transcrito, no sentido de que "ainda é necessário investigar
melhor os fatos, para, só então, ser possível o exame de eventual prescrição, pois, com as
", que se
informações até então constantes dos autos, essa análise resta duvidosa e temerária
mostra, por si só, capaz de manter o acórdão estadual, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 283
/STF.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
(...)
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo, consoante disposto na
Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1646061/MG, Rel. Ministro
, QUARTA
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
, DJe
).
19/10/2020
23/10/2020

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
COBRANÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS
282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA49784396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:55
Código de Controle do Documento: 668e45a3-dd54-4418-91d9-c4b98f9b494b

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do
acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte
estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
(...)
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
28/09/2020
01/10/2020

Ademais, ainda que superado o referido óbice, tem-se que a pretensão de modificar o
entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Por fim, a incidência da Súmula 283/STF pela alínea "a" também obsta
o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CASAMENTO REALIZADO NO
ESTRANGEIRO. ACRÉSCIMO DO SOBRENOME DO MARIDO.
IMPOSSIBILIDADE. TRASLADO DEVE TRANSCREVER A CERTIDÃO
ORIGINÁRIA.
(...)
3. Pretensão de ver reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial que
tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea "a" do
permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pela incidência
da Súmula STF n. 283. Assim, quando remanesce incólume fundamento
capaz por si só de manter o acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da
inexistência de identidade jurídica entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea "c".
Recurso especial improvido."
(REsp n. 1.966.656/CE, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49784396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:55
Código de Controle do Documento: 668e45a3-dd54-4418-91d9-c4b98f9b494b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.421 / PR
Número Registro: 2025/0090229-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041470620238160014 00066689220258160000 00260389120248160000 00541481520118160014
260389120248160000
41470620238160014
541481520118160014
54148152011816001400066689220258160000 66689220258160000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : HABITABRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE CASTRO
AGRAVADO
: CASSIO FERNANDES BEVERARI
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039745
CASSIO FERNANDES BEVERARI - PR060651
DIANA CRISTINA LAUTENSCHLAGER MATHEUS - PR063998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50099316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 6f99e9d2-478e-45cd-a274-18588f472d79

AGRAVANTE : HABITABRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: JOAO PAULO DE CASTRO
AGRAVADO
: CASSIO FERNANDES BEVERARI
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR039745
CASSIO FERNANDES BEVERARI - PR060651
DIANA CRISTINA LAUTENSCHLAGER MATHEUS - PR063998
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 6f99e9d2-478e-45cd-a274-18588f472d79